Tribunal: TJSP
Processo: 1006893-45.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MONITÓRIA – SERVIÇOS HOSPITALARES – Inadimplemento – Incumbia a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito – Documentação trazida que não é suficiente a embasar o procedimento monitório – Insuficiência da prova do crédito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006893-45.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
HOSPITAL SEPACO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL
PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GERSON DE
SANTANA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006893-45.2019.8.26.0609 -Voto no 23809
2
Apelação Cível no 1006893-45.2019.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Hospital Sepaco Serviço Social da Indústria do Papel
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo
Apelado: Gerson de Santana Leite
Juiz: Nelson Ricardo Caalleiro
VOTO 23809
MONITÓRIA

SERVIÇOS
HOSPITALARES

Inadimplemento
Incumbia a autora comprovar o fato
constitutivo de seu direito Documentação trazida que não
é suficiente a embasar o procedimento monitório

Insuficiência da prova do crédito
Sentença mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de ação monitória ajuizada por SERVIÇO SOCIAL
DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra GERSON DE SANTANA LEITE julgada
improcedente, resolvido o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC,
a fim de reconhecer a ilegitimidade da cobrança em relação a parte
requerida/embargante.
Em razão da sucumbência, a autora/embargada foi
condenada a suportar o pagamento das custas judiciais e
honorários advocatícios Do patrono da parte autora, fixados em
10% sobre o valor da causa, acrescidos de correção monetária a
partir da sentença, pelos índices adotados pelo TJSP.
Apela a embargada/autora sustentando a plena ciência do
apelado da possibilidade de cobrança carência contratual. Diz
que a categoria do plano de saúde do apelado não é atendida pela
apelante, razão pela qual o atendimento foi realizado de forma
particular. Insiste que os documentos acostados à inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006893-45.2019.8.26.0609 -Voto no 23809
3
constituem provas hábeis para instruir o pedido. Sustenta, ainda,
que se há presunção de que os documentos apresentados pelo
apelado são capazes de afirmar que o atendimento foi realizado
com autorização do plano de saúde, igualmente há presunção de
que os documentos apresentados pela apelante comprovam que o
atendimento foi realizado em caráter particular. Pugna pela
procedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
Narra a autora que no exercício de sua atividade
empresarial, realizou procedimentos hospitalares de internação de
Ana Carolina Pereira Moreira, representada pelo réu, no valor de
R$ 12.000,00 que, atualizado, perfaz R$ 12.475,46. Narra que
realizou inúmeros contatos com o requerido para reaver seu
crédito de maneira amigável, mas que este se manteve inerte.
Pontua que o ajuizamento da presente ação se dá mediante nota
fiscal. Requer a condenação do réu ao pagamento de R$
12.475,46 e, subsidiariamente, a conversão do provimento judicial
em título executivo judicial.
Citado, o requerido opôs embargos.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
A ação monitória cabe a quem pretender, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006893-45.2019.8.26.0609 -Voto no 23809
4
em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem
móvel, nos termos do art. 1102-A, do CPC, correspondente ao art.
700 do Código de Processo Civil.
Resta incontroverso que a requerida/embargante Ana
Carolina se submeteu a procedimentos hospitalares, no dia 11 de
julho de 2017, realizados pela autora/embargada.
A controvérsia cinge-se a estabelecer se os documentos
colacionados pela autora/embargada seriam aptos para constituir
título executivo, bem como a definir a responsabilidade pelo
pagamento do serviço.
Com efeito, a prova escrita não revela a obrigação
contraída.
A parte requerida embargante/embargante apresentou
carteirinha do plano de saúde (fls. 69/70), bem como contrato de
prestação de serviços, assinado pelo requerido Gilson, a constar a
indicação do plano de saúde (fls. 73/75), argumentando que
acreditou que o procedimento estaria coberto pelo plano de saúde,
de modo que não precisaria pagar pelo serviço de maneira
particular e, apenas mais tarde, findo o procedimento, teria sido
informada sua não cobertura.
E, efetivamente, os documentos juntados pela parte ré
instituem verossimilhança à narrativa por ela apresentada,
notadamente o contrato de prestação de serviços de fls. 73/75,
devidamente assinado, a mencionar o convênio para seu custeio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006893-45.2019.8.26.0609 -Voto no 23809
5
Conforme ponderou o magistrado sentenciante, tendo em
vista que os serviços foram prestados pela autora sob o
entendimento de que seriam remunerados pelo plano de saúde
dos embargados, inexistindo assunção expressa do paciente e de
seu responsável pelo pagamento como particular, é de se
consignar como inviável a sua cobrança face à parte requerida.
Assim, não se desincumbiu a embargada/apelante do ônus
da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme
previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Consequentemente, a decisão monocrática está bem
fundamentada, dentro da razoabilidade e merece subsistir por seus
próprios fundamentos.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator